Tribunal: TJSP
Processo: 2124045-52.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é
embargada JOANA ZANARDI MAGALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
VOTO No 69449a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2124045-52.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: JOANA ZANARDI MAGALHAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2089151-50.2017.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGADA: JOANA ZANARDI MAGALHAES
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.oS
2124045-52.2017.8.26.0000/50000 E 2089151-50.2017.8.26.0000/50000
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o
cálculo da indenização devida ao acionista.
Dobra acionária. Incidência dos consectários pleiteada na inicial
da liquidação de sentença. Exclusão, conforme precedentes do E.
STJ.
Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos em face de acórdão proferido nos
autos de agravo de instrumento, que, reformando parcialmente a decisão recorrida,
proferida pelo MM Juiz a quo ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença,
definiu os critérios para a liquidação dos valores exequendos, reconhecendo direito da
parte requerente.
Nos embargos de declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aponta vícios no julgado, afirmando a exclusão da dobra acionária do valor devido ao
acionista porque esta não está abarcada na sentença da ACP. Requer o acolhimento dos
presentes, sanando-se as omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
Intimada, a parte embargada apresentou resposta.
Decide-se
Os embargos de declaração opostos pela parte ré serão acolhidos.
Em relação ao recebimento da dobra acionária, por não ser
encargo independente, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado,
essa Colenda Turma Julgadora entendia ser possível a inclusão de tal valor no cálculo da
diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso
nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.
No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a
parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil
pública, sendo que a negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no
direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas -
Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha
constado do título exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação
coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente.
Cabe destacar que não significa omissão quando o julgador adota outro
fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-
FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido
resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à
apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do
julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam
condenação expressa - como os juros moratórios, mercê do art. 293 do
CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -, circunstância não
verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da
condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no
título executivo, a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito
principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do
Paraná objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso
que se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros
remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO
ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO
AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando
o recebimento, por consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos juros contratuais
por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de pedido da
APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO.
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas
cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela
verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela
Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2.
Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA
CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO
(Associação Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa
Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em julgado incidem
apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu
remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
ao consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa
verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor
nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto
àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela
Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se
executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros
remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do
Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão
dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença
e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance
objetivo da coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da
Casa em relação ao direito a dividendos referentes a ações não subscritas
em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM
S.A.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SÚMULA
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada.
[...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS
REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE
PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO
E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de
sentença
sem que conste, no título executivo judicial, conteúdo
condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão
em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no
AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA
JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de
ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe
15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações
oriundas de contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de
obediência aos limites da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha
fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se
pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível,
consistente justamente no teor da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao
título judicial deve ser observada não somente quando há um
processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos
- mas, igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604
do CPC em que não há, propriamente, processo de liquidação, uma
vez que a liquidação é, por assim dizer, automática, operando-se com
a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in Revista de
Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a
inclusão de valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no
título executivo, configura ofensa ao princípio acima apontado ao ampliar
indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA
NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso
de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações)
não impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da
fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe
10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOBRA
ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA
JULGADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de
parcelas relativas às ações da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação
expressa da fase de conhecimento, em obediência ao instituto da coisa julgada
material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e
expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art.
1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO
LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário
que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse
sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra
acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. QUANTO À
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as
particularidades do caso, seria suficiente para instrução das ações, incabível se
mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso especial, consoante o
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à
referida complementação, inviável que se incluam nos cálculos exequendos
as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No
284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial
(valor devido no cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no
cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de cálculo em razão da coisa
julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação acionária da telefonia
fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/11/2014,
DJe
25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS
AÇÕES
DA
"DOBRA
ACIONÁRIA".
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença
transitada em julgado reconhecendo a complementação acionária da telefonia
fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a
parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante disso, o montante decorrente da dobra acionária deve
ser excluído do cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título
executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124045-52.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 69449a -
Fica mantida a sucumbência e honorários fixados na decisão
embargada.
Destarte, ficam os embargos acolhidos para excluir o valor da
dobra acionária.
ENIO ZULIANI
Relator